Tribunal: TCU
Processo: 018.095/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9590/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.095/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Caldas da Silva (XXX.873.222-XX); Erik Ferreira da Silva (XXX.796.302-XX); Jesse Peres Tinoco (XXX.223.632-XX); Pedro dos Santos Cordeiro (XXX.564.552-XX); Ralison Rocha Aguiar (XXX.853.912-XX); Rociele Vieira Rodrigues (XXX.043.092-XX); Rosilene da Costa Moreira (XXX.613.842-XX); Sebastiao Balieiro Goes (XXX.157.392-XX); Vania Priscila Goncalves Batista (XXX.289.709-XX); Waldenir Ferreira da Silva (XXX.268.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.